Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. CC, ART. 50. EXCESSO DE PODER OU DESVIO DO OBJETO SOCIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica amparada na teoria menor, não se confunde o sócio administrador com o mero gestor da sociedade empresarial.
2. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não alcança o administrador não sócio, razão pela qual eventual responsabilização será apreciada com base na adoção da teoria maior, com a indispensável demonstração do suposto abuso da personalidade jurídica das devedoras.
3. Cuida-se de responsabilidade subjetiva, que, como tal, exige a demonstração de que, em relação às obrigações contraídas pela sociedade, o gestor agiu com excesso de poder ou desvio do objeto social.
4. Ante à ausência da demonstração dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se a manutenção da decisão que o indeferiu.
5. Recurso desprovido.